Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CABIMENTO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação é medida que se impõe. Os depoimentos prestados por policiais no exercício da função ostentam presunção de veracidade e possuem especial relevância no acervo probatório, especialmente quando inexistem, nos autos, elementos em sentido diverso, ao que se soma o fato de que foram regularmente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, quando as provas dos autos são coerentes entre si e comprovam a autoria e a materialidade do delito, não havendo margem para interpretação mais favorável ao réu. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o bem que sabia ser produto de crime, comprovando a materialidade e autoria do delito. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível sua absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social.